Tribunal: TJES
Processo: 5000166-38.2019.8.08.9101
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Comissão; Corretagem; Defeito, nulidade ou anulação; Efeitos; Erro de Procedimento
Data de julgamento: 2020-12-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000166-38.2019.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: NILSIMAR BRITO DE SOUZA
IMPETRADO: Juiz de Direito do 9º Juizado Especial Cível de Vitória
RELATOR(A
):SAYONARA COUTO BITTENCOURT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA

2020

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5000166-38.2019.808.9101

Processo de Origem: 0024311-92.2017.808.0347

IMPETRANTE: NILSIMAR BRITO DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: 9º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE VITÓRIA

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO DRA. SAYONARA COUTO BITTENCOURT

VOTO

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por NILSIMAR BRITO DE SOUZA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito do 9º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VITÓRIA, que julgou improcedente a ação do ora impetrante (ev. 145) no processo de origem de nº 0024311-92.2017.808.0347.

Alega o impetrante que, houve cerceamento de defesa, ante o indeferimento do juiz em colher o depoimento pessoal do sócio administrador da empresa Celcon, o Sr. Carlos Eduardo Lacerda.

Aduz que sua patrona demonstrou diversas vezes que o depoimento seria de extrema importância para o deslinde da questão. Além disso, afirma que possui o direito de receber a comissão, já que comprovou ter intermediado o processo de compra e venda.

É o Relatório, no essencial.

Em análise ao processo de origem, verifico que o que pretende o impetrante é reanálise de processo já transitado em julgado, o que é vedado no ordenamento jurídico brasileiro.

Entendo que realmente, o prazo transcorreu
in albis

Analisando as razões no
writ
, não vislumbro o
fumus boni iuris
, uma vez que o direito pleiteado não existe, ante a falta de fundamentação do impetrante que, como já mencionado acima, pretende somente a rediscussão de sentença já transitada em julgado.

O impetrante foi intimado em 09 de setembro de 2019 (ev. 214), com inclusão no sistema em 10 de outubro de 2019. Até a data de 10 de dezembro (ev 231), evento o qual o Juízo de piso decretou que o prazo havia terminado, a parte não havia se manifestado nos autos, sendo justa e correta a aplicação da execução.

Assim, entendo que o presente
writ
não possui seu principal requisito, o direito líquido e certo passível de ser violado. O principal requisito para se aferir o cabimento do mandado de segurança, sem dúvidas, é a existência de um direito líquido e certo que esteja sendo alvo de ameaça ou que já tenha sido violado por ação ou omissão de autoridade pública.

O direito líquido e certo deve se apresentar de forma inequívoca como prova pré-constituída nos autos. Em outras palavras, já deve estar comprovado no momento da impetração, em regra, na forma documental, o que não se verifica no presente
mandamus
.

Dessa forma,
DENEGO
a Segurança por não restar comprovada a existência de ato judicial lesivo a direito líquido e certo, nos termos do art. 6º, § 5º da Lei 12.016/2009.

É como entendo, sendo despiciendas, por supérfluas, outras tantas considerações.

Isto posto, uma vez desaparecido o interesse de agir no presente recurso, por perda de objeto, EXTINGO o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, CPC.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, na forma da lei.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.